Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-69.2013.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000338-69.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BORD BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 03.368.585/0001-95 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (EMBARGANTE), BORD BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 03.368.585/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (EMBARGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (EMBARGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE MAIS BEM EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE
.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE —
AUSENTE OS
REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Inaplicável, na hipótese, a majoração dos honorários advocatícios
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, visto que inexiste condenação prévia em honorários de sucumbência pelo Juízo de Primeiro Grau. É certo que,
“
O texto do §11 do art. 85 do CPC/15, prevê, expressamente, que somente serão majorados os ‘honorários fixados anteriormente’, de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, como na espécie, não haverá incidência da referida regra
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO).

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Anderson Mello Roberto
e
Kelly Anayana Bortoluzzi
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 58138491).

Asseguram que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
houve o reconhecimento do direito a fixação de honorários na r. sentença de primeira instância, dado o princípio da causalidade, de modo que proveu-se parcialmente o recurso para reformar a r. sentença quanto a condenação em honorários no valor de R$ 1.000,00 (com base no §8o do art. 85 do CPC)
”, todavia, não majorou os honorários advocatícios,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requerem que “
aplique o disposto no §11 do art. 85 para majorar os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00, em razão da reforma parcial da sentença de primeira instância.
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 60733950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso provido em parte
.
(Id.
58138493
).

O acórdão não é omisso, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
o recurso de apelação limitou-se a impugnar o capítulo da sentença que “
deixou de condenar o exequente ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos advogados dos requeridos
”
(Id. 58138494, fls. 1), de modo que
a fixação dos honorários de sucumbência tão somente ocorreu no acordão embargado.

Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que “
deixou de condenar o exequente ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos advogados dos requeridos
”
(Id. 17034513, fls. 4).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20125262, Id. 17027471, fls. 1/3), no montante de
R$ 90.124,57: noventa mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos (valor atualizado em 11 de dezembro de 2018, Id. 17034509, fls. 1)
, em que a inicial foi protocolada no dia 27 de dezembro de 2012 (Id. 17027470, fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de janeiro de 2012 (Id. 17027472).

Na data de
24 de maio de 2017,
os apelantes apresentaram exceção de pré-executividade (Id’s.
17027489
,
17027490, 17027491
,
17027492
), com a finalidade de:
i
) “
declarar a decadência do tributo referente a CDA no 20125262 (aviso de cobrança 160816), extinguindo-se a ação executiva
”;
ii
) extinguir “
a ação executiva pela ausência de exigibilidade da obrigação decorrente do fato gerador 02/2005, em razão da decisão proferida nos autos do processo no 9613-13.2011.811.0055 (código 139157) em trâmite nessa mesma vara cível
”; e
iii
) “
declarar a nulidade da CDA no 20125262 quanto as excipientes/executadas Rita de Cássia Duminelli Bortuluzzi e Kelly Anayana Bortoluzzi, uma vez que não foram notificadas do aviso de cobrança
”, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva destas.

Intimado a impugnar o incidente processual, o apelado
na data de
11 de dezembro de 2018
, requereu
a extinção do processo, “
tendo em vista o cancelamento da CDA no 20125262, requerendo a aplicação do art. 26 da LEF
”. (Id. 17034508, fls. 1/3).

Daí decorrente, prolatou-se, na data de 12 de fevereiro de 2019, sentença de extinção do feito, com fundamento no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 17034511).

Pois bem.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, incide o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil:

[...]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com os honorários advocatícios; assim, na hipótese, são devidos os honorários pela Fazenda Pública.

Em relação ao valor dos honorários advocatícios,
estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de
R$ 90.124,57: noventa mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos (valor atualizado em 11 de dezembro de 2018, Id. 17034509, fls. 1),
bem como a circunstância de que a sucumbência do apelado decorreu pelo acolhimento de sua manifestação pela extinção do processo, ante o cancelamento da certidão de dívida ativa, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8o
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...]

Assim, a quantia de
R$ 1.000,00: mil reais
,
apresenta-se
consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$
1.000,00: mil reais
. (Id. fls. )

Certo é que, “
O texto do §11 do art. 85 do CPC/15, prevê, expressamente, que somente serão majorados os ‘honorários fixados anteriormente’, de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, como na espécie, não haverá incidência da referida regra
” (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.040.024/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, , publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2017).

Por conseguinte,
para majoração dos honorários advocatícios
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, faz-se imprescindível a existência de condenação anterior. No caso, ausente os
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Desse modo, inaplicável, na hipótese, a majoração dos honorários advocatícios
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, visto que inexiste condenação prévia em honorários de sucumbência pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em conclusão, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acordão permanece hígido, a mostrar-se suficiente mais bem explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que acolho, em parte, os embargos, sem atribuir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar que não se mostra admissível a majoração dos honorários
advocatícios
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, quando inexiste condenação anterior pelo Juízo de Primeiro Grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021